Tribunal: TJSP
Processo: 2000122-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Conhecimento do recurso diante do atendimento do requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Colendo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT. Decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Conhecimento do recurso diante do atendimento do requisito objetivo da "urgência que decorre da inutilidade futura" do julgamento da matéria no recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Colendo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT. Decisão que fixou os honorários do expert de confiança do juízo em R$ 7.000,00. Inconformismo. Pleito de redução. Admissibilidade. Perícia a ser realizada que não apresenta particular complexidade. Perito que se limitou a apresentar proposta de honorários genérica, nada mencionando acerca do número de horas a serem dispendidas. Honorários reduzidos para R$ 4.000,00. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000122-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada THAIS HELENA
MESQUITA COTTI PUPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000122-81.2020.8.26.0000 -Voto no 5.990
2
Agravo de Instrumento no 2000122-81.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Thais Helena Mesquita Cotti Pupo
Comarca: São Paulo
VOTO No 5.990
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Conhecimento do
recurso diante do atendimento do requisito objetivo da “urgência
que decorre da inutilidade futura” do julgamento da matéria no
recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo
Colendo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.696.396/MT. Decisão que fixou os honorários do expert de
confiança do juízo em R$ 7.000,00. Inconformismo. Pleito de
redução. Admissibilidade. Perícia a ser realizada que não
apresenta particular complexidade. Perito que se limitou a
apresentar proposta de honorários genérica, nada mencionando
acerca do número de horas a serem dispendidas. Honorários
reduzidos para R$ 4.000,00. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil
Assistência Médica Internacional S/A contra a r. decisão de fls. 160 que, nos
autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais que lhe foi ajuizada por Thais Helena Mesquita Cotti Pupo, assim
determinou:
“Diante da impugnação apresentada, fixo os honorários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000122-81.2020.8.26.0000 -Voto no 5.990
3
perito, no valor de R$ 7.000,00, condizente com o trabalho
que será realizado e a formação do profissional, que
deverá analisar os autos, examinar livros e documentos
para fins de estudo atuarial, trabalho técnico que exige
conhecimento específico, elaborar o laudo, responder vinte
quesitos e prestar posteriormente os esclarecimentos
necessários.
O depósito da parcela final após a entrega do laudo poderá
acarretar eventualmente delongas no processo, enquanto
que o perito somente levantará efetivamente os honorários
depois da entrega do laudo, resguardando-se dessa forma
ambos, um quanto à realização do trabalho e o outro
quanto ao recebimento imediato dos valores depois da sua
conclusão.
Assinalo o prazo de 10 dias para depósito pela requerida,
sob pena de preclusão da prova. Após o depósito, à
perícia.”
Sustenta a agravante, em síntese, que em processos
análogos que envolvem perícia atuarial, houve apresentação de honorários
periciais em torno de R$ 4.000,00, ou seja, um terço daquele apresentado
pelo i. perito no processo de origem. Argumenta que os honorários periciais
devem ser fixados de acordo com a natureza e complexidade da causa, lugar,
tempo dispendido para a realização do trabalho, além de observar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que o valor
homologado não guarda correlação com o grau de complexidade da perícia e
o tempo que será gasto na sua execução e elaboração do laudo. Pugna, assim,
pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento,
minorando o valor dos honorários periciais.
O recurso foi proferido com a concessão do efeito
suspensivo (fls. 22/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000122-81.2020.8.26.0000 -Voto no 5.990
4
Decorrido o prazo sem oposição ao julgamento virtual
(fls. 28/29).
Contraminuta ofertada à fls. 31/36, oportunidade em
que a agravada insiste, diante do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, que o
recurso não pode ser conhecido
É, em síntese, o relatório.
Inicialmente, necessário reconhecer que a decisão que
fixa o valor dos honorários periciais não está, de fato, elencada no rol do
artigo 1.015 do CPC.
Ocorre
que,
diante
da
possível
e
indesejada
consequência prática de não realização da prova em razão da controvérsia
instaurada (abusividade ou não do valor fixado a título de honorários
periciais), que, se acolhida em eventual recurso de apelação levará o retorno à
fase instrutória, de rigor a aplicação da interpretação extensiva da norma, no
sentido de se admitir que tal decisão seja desafiada pelo recurso de agravo de
instrumento.
Além disso, em prestígio à primazia da resolução de
mérito e à celeridade processual (cf. art. 4o do CPC/2015), forçoso reconhecer
que tal questão seja pacificada antes da prolação da sentença, evitando-se
assim, repise-se, em caso de sua reforma, a reversão da marcha processual à
fase instrutória para posterior produção de novo julgamento.
Admissível, portanto, o conhecimento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000122-81.2020.8.26.0000 -Voto no 5.990
5
agravo de instrumento, que atende ao requisito objetivo da “urgência que
decorre da inutilidade futura” do julgamento da matéria no recurso de
apelação, conforme julgamento proferido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do julgador a quo, reputo
excessivo o arbitramento dos honorários periciais em R$ 7.000,00.
Importante registrar, por oportuno, a diretriz normativa
contida no artigo 10 da Lei 9.289/1996, que orienta os critérios pertinentes ao
arbitramento dos honorários periciais, a saber:
“... Art. 10. A remuneração do perito, do intérprete e do
tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado,
ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários
apresentada, considerados o local da prestação do serviço,
a natureza, a complexidade e o tempo estimado do
trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o
disposto no art. 33 do Código de Processo Civil...” (grifos
nossos)”
De outra parte, a proposta de honorários formulada
pelo sr. Perito é extremamente genérica, não havendo sequer estimativa de
horas a serem expendidas para resposta dos quesitos formulados por ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000122-81.2020.8.26.0000 -Voto no 5.990
6
partes.
Ressalte-se que o ponto controvertido da ação é a
abusividade ou não de reajuste por faixa aplicado no contrato da autora - cujo
contrato foi entabulado entre as partes nos termos da RN 63/2003, - sendo
forçoso reconhecer que não só o valor proposto pelo Sr. perito (09 salários
mínimo), como o valor fixado pelo juízo (R$ 7.000,00), é excessivo.
Isso porque o trabalho de compilação de dados na
hipótese dos autos é bastante simples, não apresentado particular
complexidade, não sendo poucos os julgados deste E. Tribunal de Justiça que,
inclusive, demonstram a fórmula matemática a ser utilizada para o cálculo da
variação acumulada e, consequentemente, a abusividade ou não dos reajustes
aplicados.
Assim, razoável o arbitramento dos honorários
periciais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que tampouco
desmerece o trabalho diligenciado pelo expert.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, pelo meu voto, DOU provimento ao recurso.

Clara Maria Araújo Xavier
Relatora